Tribunal: STF
Processo: ARE 1355566
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processo civil. Precatórios. Cumprimento de sentença. Incidência dos juros de mora. 3. Não incidência da coisa julgada. Recurso provido, para cassar o acórdão recorrido no ponto em que determinou a incidência de juros no período posterior à expedição do requisitório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.